Tribunal: TJBA
Processo: 8076761-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076761-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALPHAVILLE URBANISMO S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

AGRAVADO: K2 EMPREENDIMENTOS E SERVIOS EIRELI

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS NOVAIS, PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVELIA. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INGRESSO TARDIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em embargos à execução, que, embora tenha reconhecido a revelia da parte embargada, mitigou seus efeitos em razão da contestação apresentada por assistente litisconsorcial admitida após o decurso do prazo para defesa, pretendendo o agravante a aplicação plena dos efeitos da revelia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a intervenção de assistente litisconsorcial, admitida após a consumação da preclusão temporal para apresentação de defesa pela parte assistida, tem o condão de afastar ou mitigar os efeitos da revelia já configurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A assistência, em qualquer de suas modalidades, não possui efeito retroativo, devendo o assistente receber o processo no estado em que se encontra, conforme dispõe o art. 119, parágrafo único, do CPC.

4.

A preclusão temporal, uma vez consumada, impede a prática de atos processuais fora do momento legal, constituindo garantia da segurança jurídica e da estabilidade processual.

5.

O ingresso tardio do assistente não reabre prazo para contestação nem afasta os efeitos da revelia já decretada em desfavor da parte assistida.

6.

Admitir que a manifestação do assistente supere a preclusão consumada implicaria conferir-lhe posição processual mais vantajosa que a da própria parte principal.

7.

A contestação apresentada pelo assistente produz efeitos apenas prospectivos, não sendo apta a elidir a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia.

8.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática anterior, em razão da perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O assistente litisconsorcial ingressa no processo no estado em que se encontra, submetendo-se às preclusões já consumadas. 2. A intervenção tardia de assistente não afasta nem mitiga os efeitos da revelia anteriormente decretada. 3. A contestação do assistente produz efeitos apenas para os atos futuros do processo, sem eficácia retroativa. 4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno anteriormente interposto contra decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 119, parágrafo único, 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2050757/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8072366-46.2024.8.05.0000; TJBA, Agravo Interno nº 8029044-73.2024.8.05.0000.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8076761-47.2025.8.05.0000
, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA
, em que figuram como
agravante, Alphaville Urbanismo S/A
e
agravado, K2 Empreendimentos e Serviços EIRELI,
as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA